Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710729-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: ADRIANO ROBERIO NOGUEIRA LOPES, LOPES COMERCIO DE LATICINIOS E DERIVADOS LTDA, LUIZ CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOPES COMERCIO PRODUCOES E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, ARN LOPES COMERCIAL DE QUEIJOS - ME DECISÃO 1. Agrava a exequente contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (proc. 0033294-15.2016.8.07.0001 – id 186643945 que, em execução de título extrajudicial, indeferiu novo pedido de pesquisa de bens. Alega, em suma, que a última pesquisa Sisbajud ocorreu há quase 4 (quatro) anos, razão pela qual pleiteou novo pedido de consulta Sisbajud, por meio do sistema “teimosinha”. Aponta a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e difícil reparação. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento de nova consulta Sisbajud (“teimosinha”). 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 25/03/2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator